Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754216-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO SOARES DE ARAUJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (autos n. 0729701-98.2025.8.07.0007), deferida em parte a tutela de urgência: “FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO promoveu ação de obrigação de fazer em face de SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A, objetivando que a ré autorize e custeie tratamento de saúdo em domicílio (“Home Care”) e promova o recredenciamento de prestadores de serviços médico-hospitalares, requerendo a tutela de urgência nos seguintes termos: “f - Que seja concedida a liminar para que a Requerida garanta o fornecimento/custeio do recredenciamento os hospitais na modalidade de pronto socorro noSírio Libanês, Home, Brasília de Águas Claras e Daher, IMEDIATAMENTE, por ser considerado de atendimento médico rápido (urgência e emergência). Caso o recredenciamento seja inviável por razões contratuais, que a Requerida garanta IMEDIATAMENTE e sem ônus adicionais, o atendimento equivalente , substituindo Sírio Libanês por DF Star ou Santa Luzia, Hospital Brasília de Águas Claras por Hospital Anchieta, Hospital Home por Hospital de Brasília Lago Sul e Hospital Daher por Hospital Coração do Brasil, sob aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (nove mil reais) diária (art. 500 e 537, CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 497 e 536, do CPC) considerando a diária de UTI por volta de 10 mil reais por dia, tais como o sequestro de verbas para a obtenção da providência vindicada junto à rede privada de saúde, às expensas da Requerida, tendo como referência o orçamento (essa sendo feita pelos familiares do Requerente, para possível juntada, caso não seja adotado pelo Requerida a cobertura já solicitada pelo médico), e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; g- Que seja concedida a liminar para que a Requerida custeie o fornecimento do Home Care (internação domiciliar) na residência do Requerente, acompanhado de equipe multiprofissionais (enfermagem 24h, vista médica e enfermeiro semanal ou em caso de necessidade, nutricionista, psicólogo, fonoterapia 3x na semana, fisioterapia 5x na semana, medicamentos de marca Carvedilol25mg 1⁄2-0-1⁄2,Losartana 50mg 10-0, Alopurinol 400mg 1-0-0, ASS 100mg 0-1-0, Carbonato de cálcio + vit. D 600/400 0-1-1, Espironolactona 25mg 1-0-0, Furosemida 40mg 0-1-0, Dapaglifozina 10mg 1-0-0, Rosuvastatina 40mg 0-0-1, Nustendi 190 /10mg 0-0-1, Tedalafila 5mg 0-0-1, Alendronato 70mg 1-0-0 (1x na semana), Quetiapina e Olanzapina, insumos e outros caso sejam prescritos, materiais – luva, capote, máscara, fralda 5 por dia, aparelho de aferir pressão, termômetro, oxímetro, aparelho para glicemia, toca, cadeira de rodas e de banho e outros prescrição médica, ambulância e helicóptero em caso de extrema urgência, IMEDIATAMENTE, com a designação para que empresa Vizion Home Care seja a responsável por fornecer esse serviço, sob aplicação de multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) diária (art. 500 e 537, CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas para a obtenção da providência vindicada junto à rede privada de saúde, às expensas da Requerida, tendo como referência o orçamento (essa sendo feita pelos familiares do Requerente, para possível juntada, caso não seja adotado pelo Requerida a cobertura já solicitada pelo médico), e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; g.1- Que seja concedida em sede de liminar que o fornecimento/custeio da internação domiciliar seja pela Empresa Vizion Home Care, CNPJ 28.608.144/0001-44, com sede SGCV Hotel Home Office, Ed. Jade, Bloco C, salas 124/125 – Setor Industrial – Brasília/DF, pelos seguintes motivos: empresa fornece serviço em conformidade com a prescrição médica, tem o menor valor – conforme orçamentos anexos(doc.) e por se tratar que a Requerida não tem rede credenciada para a prestação desse serviço (não existe nenhuma transparência nesse sentido entre beneficiário e plano de saúde (Requerida); h- Requer ainda, que concedida a liminar, que os médicos vinculados diretamente ao MedSênior (Requerida) nas redes credenciadas forneça somente o papel de auditoria e não de prestar serviços como médico para que não continue privando o tratamento adequado para o Requerente. Caso algum médico presta serviço para a Requerida esteja na rede credenciada que seja substituído pelo médico sem vínculo com a Requerida, com fulcro nas seguintes Resoluções CFM Resolução CFM n. 1.614/2001 e Resolução CFM n. 2.318/2022, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e caso ocorra o falecimento do Requerente atribuída por conduta na função médica de médicos vinculados diretamente a Requerida, que seja definito o valor de indenização de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais)”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) I – DO PEDIDO DE RECREDENCIAMENTO DAS REDES HOSPITALARES No tocante ao pedido de recredenciamento das redes hospitalares antes vinculadas à ré, não vislumbro, nesta etapa inicial, a probabilidade do direito alegado. A relação contratual estabelecida entre operadoras de plano de saúde e os prestadores integrantes da rede credenciada decorre de ajustes negociais privados, disciplinados pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelos pactos firmados entre as partes contratantes. O Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo desses contratos nem determinar a manutenção compulsória de prestadores descredenciados, sob pena de ingerência indevida na gestão econômica e operacional da operadora, em verdadeira substituição à vontade contratual, o que é juridicamente vedado. Com efeito, eventual descredenciamento, desde que observado o dever legal de comunicação aos beneficiários e a manutenção de rede assistencial suficiente, não configura, por si só, ilegalidade apta a compelir o restabelecimento de vínculos privados. É certo que a legislação setorial impõe limites à conduta das operadoras, mas não lhes suprime a faculdade de reorganização da rede credenciada. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado deste egr. Tribunal: CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DISPONIBILIDADE DE OUTRAS CLÍNICAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – Cumpre à gestora de plano de saúde comunicar previamente aos seus beneficiários acerca do descredenciamento de clínicas médicas, nos moldes do art. 17, §1o, da Lei no 9.656/98. 2 – A relação negocial existente entre a gestora de plano de saúde e a rede credenciada independe da relação entre àquela e o consumidor, contratante do plano de saúde. Neste sentido, inexiste garantia ao beneficiário que determinada clínica ou hospital serão mantidos credenciados ao longo do seu contrato. Para tanto, basta que a gestora comunique previamente ao usuário, nos termos legais, e disponibilize outras formas de acesso à continuidade do tratamento. 3 – In casu, diante da comunicação prévia do descredenciamento de determinada clínica e da disponibilização de outras clínicas para o atendimento do usuário, inexiste ato ilícito a autorizar a pretensão cominatória e indenizatória. 4 – Negou-se provimento à apelação cível. (Acórdão 1210013, 0700974-40.2018.8.07.0019, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.) Ademais, o argumento de que o autor encontra-se totalmente desassistido não se sustenta, por ele próprio infirmado na inicial, quando afirma expressamente que, em situação emergencial, "foi atendido no hospital da MedSênior do SIG", unidade vinculada à ré, o que evidencia a existência de alternativa disponível e que afasta, neste momento processual, o alegado risco iminente decorrente da ausência de cobertura hospitalar. II – DO PEDIDO DE HOME CARE Diversamente, quanto ao fornecimento do tratamento domiciliar (home care), entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao menos em parte. O relatório médico juntado aos autos (id 258009729) descreve quadro clínico extremamente delicado, consignando que o autor apresenta doenças cardiovasculares graves, risco de novos eventos isquêmicos e hemorrágicos, mobilidade reduzida em razão de fraturas, queda recente, além de múltiplas comorbidades, devendo manter cuidados contínuos, com risco concreto de morte caso não receba assistência adequada em ambiente controlado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo prescrição médica expressa, não cabe à operadora do plano de saúde discutir a necessidade, conveniência ou oportunidade do tratamento indicado, sob pena de indevida interferência no ato médico e afronta à dignidade do paciente. Nessa linha, reconhece-se a obrigatoriedade de custeio do home care quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica, ainda que não haja previsão contratual específica. No caso, os elementos de prova apresentados são suficientes, em cognição sumária, para evidenciar o perigo de dano irreversível à saúde e à própria vida do autor caso não receba a assistência requerida. Assim, a probabilidade do direito mostra-se presente, bem como o perigo de dano é manifesto, devendo o pedido de tutela de urgência ser acolhida conforme o que consta do relatório médico, e não conforme os amplos pedidos formulados na inicial (muitos dos quais sequer se apresentam como urgentes ou plausíveis, como o pedido de fornecimento de helicóptero). Ante o exposto DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência tão somente para que “a Requerida custeie o fornecimento do Home Care (internação domiciliar) na residência do Requerente, acompanhado de equipe multiprofissionais", conforme indicado no relatório médico, observando-se o que vinha sendo praticado até o cancelamento contratual, no prazo de 24 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Confiro à presente força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprida com urgência em regime de plantão. Os extratos bancários apresentados pelo autor (id 258102235) demonstram a hipossuficiência alegada, razão pela qual defiro-lhe a gratuidade de justiça. Anote-se.” (ID 258372866, origem). Nas suas razões, o agravante sustenta, em resumo, que “internação domiciliar é um modelo de internação extrahospitalar que presta serviços à saúde. Logo, o fornecimento de medicamento faz parte da internação, como: as técnicas de enfermagem ministrar os medicamentos, seguir a prescrição médica e o suporte emergencial feita em domicílio em caso de necessidade. Amparo fundamental para funcionamento adequado para internação domiciliar feita do mesmo molde da internação hospitalar, que o fornecimento do medicamento que o paciente já faz uso e os adicionais são fornecidos pelo plano de saúde durante internação. Desse modo, conforme a prescrição médica ID 258009729, o fornecimento dos medicamentos prescritos faz parte da internação domiciliar” (ID 79275499, p.6). Alega: “sugere a empresa Vizion Home Care, CNPJ 28.608.144/0001-44, com sede SGCV Hotel Home Office, Ed. Jade, Bloco C, salas 124/125 – Setor Industrial – Brasília/DF, pelos seguintes motivos: empresa fornece serviço em conformidade a prescrição médica, tem o menor valor – conforme orçamentos” (ID 79275499, p.16). Consigna que a agravada “descredenciou pronto atendimento (pronto socorro) todas as redes hospitalares credenciadas, sem nenhuma comunicação individualizada para o Requerente e colocando somente o pronto socorro do hospital pertencente a Requerida (MedSênior do SIG ou Taguatinga). Essas informações só foram fornecidas para o Requerente quando foi barrado no Hospital Sírio Libanês e o Home que fica ao lado. Quando foi informado que as redes foram descredenciadas após abertura dos hospitais da MedSênior.” (ID 79275499, p.9/10). Afirma que “necessita com urgência credenciamento hospitalar das redes descredenciadas para obter tratamento adequado ao seu quadro de saúde nos atendimentos de pronto socorro nos Hospitais: Sírio Libanês, Home, Brasília de Águas Claras e Daher na certeza de profissionais capacitados que não visam limitações no tratamento com proposito de minimizar despesas para a Requerida” (ID 79275499, p.19). Ao final, requer: “a- A isenção do pagamento das despesas de preparo concedida pelo juízo quo, por preencher os requisitos exigidos no art. 5o, LXXIV, CF e pelo art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015. b- Que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, posto estarem presentes todos os pressupostos; c- A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, I do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a reforma parcial da decisão agravada, para que a Requerida custeie, imediatamente, o fornecimento o fornecimento dos medicamentos de marca Carvedilol25mg 1⁄2- 0-1⁄2,Losartana 50mg 1-0-0, Alopurinol 400mg 1-0-0, ASS 100mg 0-1-0, Carbonato de cálcio + vit. D 600/400 0-1-1, Espironolactona 25mg 1-0-0, Furosemida 40mg 0-1-0, Dapaglifozina 10mg 1-0-0, Rosuvastatina 40mg 0-0-1, Nustendi 190 /10mg 0-0-1, Tedalafila 5mg 0-0-1, Alendronato 70mg 1-0-0 (1x na semana), Quetiapina e Olanzapina, insumos e outros caso sejam prescritos, materiais, ambulância e em caso de extrema urgência helicóptero no atendimento de internação domiciliar (Home Care), conforme prescrição médica; d- A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, I do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a reforma parcial da decisão agravada, que o fornecimento/custeio da internação domiciliar seja pela Empresa Vizion Home Care, CNPJ 28.608.144/0001-44, com sede SGCV Hotel Home Office, Ed. Jade, Bloco C, salas 124/125 – Setor Industrial – Brasília/DF, pelos seguintes motivos: empresa fornece serviço em conformidade com a prescrição médica, tem o menor valor – conforme orçamentos anexos e por se tratar que a Requerida não tem rede credenciada para a prestação desse serviço (não existe nenhuma transparência nesse sentido entre beneficiário e plano de saúde (Requerida) e que não seja rede própria da Requerida, em observância a ilegalidade da negativa e prestação de serviço privando o Requerente de ter o acesso ao tratamento adequado para o seu quadro de saúde; e- A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, I do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a reforma parcial da decisão agravada, para que a Requerida garanta o fornecimento/custeio do credenciamento os hospitais na modalidade de pronto socorro no Sírio Libanês, Home, Brasília de Águas Claras e Daher, IMEDIATAMENTE, por ser considerado de atendimento médico rápido (urgência e emergência). Caso o credenciamento seja inviável por razões contratuais, que a Requerida garanta IMEDIATAMENTE e sem ônus adicionais, o atendimento equivalente, substituindo Sírio Libanês por DF Star ou Santa Luzia, Hospital Brasília de Águas Claras por Hospital Anchieta, Hospital Home por Hospital de Brasília Lago Sul e Hospital Daher por Hospital Coração do Brasil, sob aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (nove mil reais) diária (art. 500 e 537, CPC), ou, como sede de liminar forneça somente um hospital de preferência Sírio Libanês para que o Requerente tenha suporte hospitalar adequado de modo que amenizar o risco de vida. f- A intimação do Ministério Público, para atuar como fiscal da ordem jurídica; g- O RECEBIMENTO E PROVIMENTO do agravo de instrumento, reformando parcialmente a decisão concessiva da tutela provisória de urgência, ora, agravada.” (ID 79275499, p.21/22). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 258372866). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido. A gratuidade de justiça foi concedida pela decisão agravada (ID 258372866), o que torna desnecessária nova apreciação do pleito (pedido “a”). Também se verifica que a decisão agravada deferiu o pedido de custeio da internação domiciliar e seu consectários (“DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência tão somente para que “a Requerida custeie o fornecimento do Home Care (internação domiciliar) na residência do Requerente, acompanhado de equipe multiprofissionais", conforme indicado no relatório médico, observando-se o que vinha sendo praticado até o cancelamento contratual”). Assim, não há interesse recursal em relação aos pedidos “c” e “d” do agravo, pois a providência foi deferida na origem nos termos da prescrição médica. O exame do recurso se restringe à pretensão constante no pedido “e”: credenciamento (ou recredenciamento) de hospitais de alegada confiança do agravante para atendimento de urgência (Sírio Libanês, Home, Brasília de Águas Claras e Daher) ou, subsidiariamente, a substituição por unidades tidas como equivalentes. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A pretensão do agravante se funda, em síntese, na alegação de que a operadora descredenciou, sem comunicação prévia, todos os pronto-socorros credenciados anteriormente, restringindo o atendimento de urgência às unidades próprias da rede MedSênior, com prejuízo à assistência devida ao seu estado de saúde. Dispõe o art. 17 da Lei 9.656/98: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.” Como se vê, a substituição de prestadores de serviços credenciados é lícita, desde que realizada por profissional ou entidade equivalente e mediante comunicação prévia de 30 dias aos consumidores. O contrato entre operadoras de planos e prestadores de serviços médicos é de natureza privada, e não se vincula automaticamente à relação estabelecida entre operadora e beneficiário. No sentido: “( ) A relação negocial existente entre a gestora de plano de saúde e a rede credenciada independe da relação entre àquela e o consumidor, contratante do plano de saúde. Neste sentido, inexiste garantia ao beneficiário que determinada clínica ou hospital serão mantidos credenciados ao longo do seu contrato. Para tanto, basta que a gestora comunique previamente ao usuário, nos termos legais, e disponibilize outras formas de acesso à continuidade do tratamento” (Acórdão 1210013, 0700974-40.2018.8.07.0019, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019). O agravante sustenta que só teve ciência do descredenciamento ao ser impedido de acessar hospital. No entanto, nenhuma prova acerca de não ter sido comunicado previamente, sendo este um ponto de fato que demanda dilação probatória. Ademais, o próprio agravante afirmou na inicial ter obtido atendimento em unidade da operadora (Hospital da MedSênior/SIG), o que demonstra existência de alternativa viável na rede disponibilizada. A qualidade do atendimento prestado pela rede própria deve ser demonstrada por prova técnica adequada, o que não foi feito até o momento. A propósito: “( ) 4. A alegada ausência de aviso prévio sobre o descredenciamento do hospital, em afronta ao artigo 17 da Lei no 9.656/98, demanda instrução probatória, não podendo ser presumida apenas com base em alegações da parte. 5. Há outros prestadores credenciados disponíveis, sendo necessária comprovação técnica para sustentar eventual inadequação ou inferioridade dos estabelecimentos alternativos. ( )” (Acórdão 2032573, 0712893-39.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) Ainda que se admitisse, em tese, irregularidade no descredenciamento, não se poderia compelir a operadora a credenciar ou recredenciar determinada unidade hospitalar. A ingerência direta sobre os contratos comerciais firmados entre operadoras e prestadores, sob o pretexto de tutela individual do beneficiário, extrapola os limites do controle judicial permitido em sede de relação contratual privada. Por oportuno: “( ) 5. Não é possível determinar a reinclusão compulsória da clínica na rede credenciada, pois isso tangencia ofensa à livre iniciativa na condução das escolhas negociais da operadora.( )” (Acórdão 2001419, 0700032-52.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora